Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-31.2018.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO De acordo com o comprovante de pagamento, certidão, despacho e respectivo ofício, houve o trânsito em julgado da sentença e o recolhimento das custas finais do processo, o que aponta para o exaurimento da prestação jurisdicional desta instância recursal (ID’s 35433058, 35433059, 35433510, 35433514 e 35433516). Assim, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências de praxe e arquivamento dos autos. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212